Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710342-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE ALVES PASSOS RODRIGUES APELADO: CONNECTA - SERVICOS GRAFICOS E DISTRIBUICAO LTDA, CAIO LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Em cumprimento a Certidão do ID 41306002 do Ilustre Diretor desta Turma, informo que o despacho é dirigido para cumprimento para a Apelante Cristiane Alves Passos Rodrigues. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator